Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-25.2021.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-25.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANA BORGES DA SILVA - CPF: 002.101.691-76 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), MARCOS PRATES - CPF: 361.497.481-20 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), LENISE MARIA ARRUDA PRATES - CPF: 895.921.581-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
MARCOS PRATES
e
LENISE MARIA ARRUDA PRATES

APELADO
:
TATIANA BORGES DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Prates e
Lenise
Maria de Arruda Prates contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por Tatiana Borges da Silva, reconhecendo inadimplemento contratual relativo à entrega de 441 sacas de soja, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e acolhendo parcialmente os pedidos com fixação de valores e cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva de
Lenise
Maria de Arruda Prates, da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da inadimplência contratual e da adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada na origem e não foi objeto de recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal. Aplicação dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

4. Verificada a ocorrência de inadimplemento contratual por parte dos apelantes, que resultou na busca e apreensão de veículo em posse da autora, utilizado para o exercício de sua atividade profissional, acarretando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

5. Evidenciado o dano moral, passível de reparação, mas o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: “É devida a indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual que acarrete a perda do único veículo utilizado para atividade profissional do credor, sendo possível a redução do quantum indenizatório se evidenciado excesso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 505, 507, 1.009, § 1o, 85, §§ 2o e 11; CC,
arts
. 186, 421, 413, 927, 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396 (taxatividade mitigada – art. 1.015/CPC);
AgInt
no
AREsp
1888367/RJ; Tema Repetitivo 1059/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Marcos Prates e
Lenise
Maria de Arruda Prates, contra sentença (ID. 293370856 – Autos de Origem no 1000165-25.2021.8.11.0030), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Tatiana Borges da Silva, com os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de cobrança c/c perdas e danos, proposta por TATIANA BORGES DA SILVA contra LENISE MARIA ARRUDA PRATES e MARCOS PRATES.

Em suma, alegou que firmou contrato de venda e compra de dois veículos automotores e sacas de soja com os réus.

Aduziu que vendeu aos requeridos uma Toyota
Hillux
no valor de R$ 85.000,00 que seriam pagos da seguinte forma: quitação do veículo VW Saveiro Cross, no valor de R$ 55.000,00 e; o valor de R$ 30.000,00 (trinte mil reais) que deveria ter sido pago até o dia 30/07/2019, valor este representado em sacas de soja, ajustado entre as partes, que será utilizado como parâmetro a quantidade de 441 (quatrocentos e quarenta e um) sacas de soja, calculado no dia do pagamento, tendo como base o valor da saca de soja, a praça de Diamantino/ MT.

Todavia, os requeridos não cumpriram com suas obrigações.

A ausência de pagamento do financiamento resultou na busca e apreensão do bem (processo no 1000476-64-2019.8.11.0030), automóvel que era seu
instrumento de trabalho na sua atividade de piscicultura. Além disso, a medida provocou situação vexatória.

Inobstante, a situação fez com que fosse necessária a aquisição de outro veículo, razão pela qual não possui mais interesse no bem apreendido.

Assim, requereu o pagamento: de R$ 319.680,00 correspondente aos juros moratórios da cláusula 7a do contrato, de R$ 62.854,74 correspondente ao valor do Veículo VW-Saveiro e R$ 70.560,00 referente às 441 sacas de soja. Ainda, requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Inicial no id 49592418.

Juntou documentos.

Recebimento da inicial no id 77736846.

Termo da conciliação infrutífera no id 87645426.

Contestação no id 89341771.

Alegou abusividade da cláusula penal que prevê a multa de 10% ao mês sobre o valor do contrato.

Ainda, afirmou inexistir dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Também informou equívoco no cálculo das sacas de soja, pois os parâmetros foram equivocados (empregou-se o montante de R$ 150,00 por saca, quando o valor é de R$ 63,00).

Por fim, requereu a condenação da autora ao pagamento da litigância de má-fé.

Impugnação à contestação no id 91062349.

Saneamento do feito no id 163445015.

A preliminar foi afastada.

Fixou-se como pontos controvertidos: i) A existência de ato ilícito/inadimplência;
ii
) A existência de valores devidos à requerente e o seu montante;
iii
) A existência de danos morais devidos à parte autora e a sua quantificação;
iv
) A responsabilidade dos requeridos para com os danos eventualmente causados à autora e v) A legalidade das cláusulas contratuais.

A regra geral sobre o ônus probatório foi aplicada.

Os réus pugnaram pela prova testemunhal no id 166267132.

A autora requereu o julgamento antecipado no id 166339510.

Designação da audiência no id 182571632.

A requerente novamente pleiteou o julgamento (id 183222852).

Os réus desistiram da produção da prova oral (id 185781232).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito está em ordem e as preliminares arguidas foram enfrentadas quando da decisão saneadora de id 163445015.

Considerando que ambas as partes pugnaram pelo julgamento, aplico ao caso o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os pedidos na inicial são procedentes em parte.

No caso em tela verifico a aplicação das normas que regulamentam as obrigações civil paritárias e sinalagmáticas, uma vez que as partes estão em pé de igualdade na contratação, com base nos artigos 421 e seguintes do Código Civil.

Portanto, há como regra a aplicação do princípio da intervenção mínimo e a excepcionalidade da
revisão contratual, por força do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil (grifei):

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

A regra não implica impossibilidade de revisão, já que a autonomia privada, assim como qualquer outra norma, encontra limite na licitude e nos parâmetros do ordenamento jurídico.

Em outras palavras, as partes poderão estipular qualquer cláusula contratual, desde que não ocorra abuso no direito de contratar.

Em detida análise do caso, vislumbro que o inadimplemento é fato incontroverso, sendo discutidas algumas cláusulas do instrumento juntado no id 49592424.

Pois bem.

O objeto, os valores e as datas de vencimento estão perfeitamente delineados, não havendo dúvidas com relação ao objeto principal da avença.

Contudo, há divergência sobre a licitude das cláusulas acessórias, especialmente a multa prevista na cláusula sétima, que comina uma punição de 10% ao mês em caso de vencimento.

Noto que o pactuado transcende as raias do razoável, havendo nítida abusividade, de modo a configurar extrema onerosidade aos inadimplentes e enriquecimento
ilícito à credora, de forma que a releitura da cláusula é a medida de rigor, imposição trazida pelo artigo 413, parte final, do Código Civil (grifei):

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Destaco que a cláusula penal padece de dois vícios. O primeiro está relacionado à periodicidade, uma vez que camufla os juros incidentes pelo atraso e implicará o recebimento dobrado do montante pactuado se o atraso alcançar 10 (dez) meses. O segundo está ligado a base de cálculo indicada, não podendo ter como parâmetro o valor do contrato, mas, sim, o do inadimplemento.

Noto, portanto, que dentro de um contrato civil foi estipulado uma forma de anatocismo velada, incidindo juros compostos ilegais e que superam a punição pelo atraso, perdendo sua natureza acessória, pois poderá superar o valor principal do contrato (como de fato foi pleiteado na inicial), levando os requeridos a insolvência e a requerente ao ganho de capital ilícito.

Com isso, a cláusula penal pela mora será aplicada uma única vez no patamar de 10% sobre o valor em atraso.

No tocante ao pedido de devolução do valor do veículo em dinheiro por ausência de interesse, não verifico a possibilidade de acolhimento.

Isso porque o ordenamento jurídico traz duas formas de inadimplemento: absoluto ou relativo. O primeiro está relacionado ao descumprimento total do contrato, de modo que a prestação é inútil ou não é mais necessária. Já o segundo consiste no atraso, sendo cabível não só a cláusula penal, como, também, o cumprimento integral do pacto.

Na peça inicial, a autora pretende cumular os dois pedidos, trazendo maior comodidade a sua situação,
desejando exercer as cláusulas penais e devolver o veículo adquirido por ausência de interesse, o que não está previsto no instrumento.

Para a restituição do status quo ante é necessário demonstrar que o contrato já não satisfaz o interesse daquele que foi prejudicado pelo inadimplemento. Deverá comprovar que a prestação se tornou inútil, razão pela qual a obrigação será convertida em perdas e danos.

Entretanto, a requerente pretende aplicar o inadimplemento absoluto para o veículo que sofreu a busca e apreensão, mas deseja executar as demais cláusulas contratuais, mesclando dois institutos que são, pela própria natureza, incompatíveis entre si.

O pagamento em pecúnia e referente ao valor do veículo VW Saveiro Cross será cabível se for demonstrado que a propriedade do bem se consolidou para o credor dos réus por força da alienação fiduciária em garantia.

Assim, competirá a execução do contrato com a aplicação da cláusula penal ou convertê-lo em perdas e danos, com a restituição de todos os veículos ou manter o pacto para usufruir de todas as cláusulas acessórias relacionadas à mora.

O fato de a autora ter adquirido novo veículo em decorrência da mora é elemento que será valorado no momento dos danos morais, mas não torna a prestação impossível de se cumprir.

No tocante ao valor das 441 sacas de soja, assiste razão aos requeridos, uma vez que comprovaram que o valor de cada uma delas, na praça de Diamantino, é R$ 62,80 (sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Ressalto que a cláusula terceira é expressa ao prever que o valor da saca será o da praça de Diamantino, cotado na data do vencimento, ou seja, 30.07.2019 e, portanto, não reflete o trazido no id 91062350, que indica o valor da saca no dia 12.02.2021.

Com relação aos danos morais, verifico a sua ocorrência, uma vez que o inadimplemento dos requeridos trouxe transtorno à vida da autora, que se viu impedida de utilizar o automóvel VW Saveiro Cross para o desenvolvimento das suas atividades cotidianas, inclusive a profissional.

Saliento que o seu veículo
Hillux
foi entregue na negociação como parte do acordo, sendo a Saveiro o seu único meio de transporte para o imóvel rural.

Inobstante, sofrer uma busca e apreensão veicular sem ser a causadora da inadimplência gera abalo emocional e coloca o bom nome da autora que está em situação regular em xeque. Houve uma mácula provocada à honra da requerente, que sofreu medida extrema e teve o veículo retirado da sua posse pela conduta exclusiva dos réus.

Desta feita, evidente a violação da dignidade humana e dos direitos de personalidade.

Com isso, estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil aquiliana. Houve conduta omissiva dos requeridos que deixaram de cumprir com sua parte no acordo. O resultado lesivo ocorreu, já que provocou abalos e transtornos na vida da requerente, violando sua dignidade e seus direitos de personalidade. O nexo causal decorreu da negligência (culpa) dos réus, que não cumpriram suas obrigações contratualmente impostas.

Friso que o dano moral não está configurado pelo mero inadimplemento contratual, mas, sim, das consequências que dessa violação aconteceram.

Nesta toada, há o dever de indenizar, conforme artigo 186 e 927 do Código Civil.

Com relação ao quantum, existem postulados a serem seguidos, de modo a evitar a plena discricionariedade do magistrado. Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
critério a ser seguido para a determinação do montante. É ele o sistema do arbitramento pelo método bifásico, ou seja, o julgador deve verificar quanto os tribunais superiores estabelecem em casos similares e adequar o valor às peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

No que tange à hipotética violação do art. 944 do CC/02 decorrente da exorbitância do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o entendimento pacífico desta Corte, quanto ao pedido de minoração do 'quantum' indenizatório, é que o montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor". Não é possível, em recurso especial, afastar a incidência da Súmula 7 do STJ na hipótese de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de atraso na entrega de imóvel. Isso porque a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (
AgInt
no
AREsp
1888367 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0131077-2). Grifei.

Em observância à reparação integral do dano (artigo 944 do Código Civil), vislumbro que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado pelos fundamentos supracitados.

Não reconheço a litigância de má-fé, uma vez que foi pleiteado o cumprimento das cláusulas contratuais que os réus não adimpliram. Aliás, o pedido sequer seria possível porque houve condenação dos requeridos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR os requeridos a purgarem a mora relacionada ao veículo VW Saveiro Cross, Motor: 1.6, ano de 2015, modelo 2016, Placa: QBI 4983, Chassi: 9BWJ45U9GP85541, Cor: Branca, Categoria: Particular e o entregar à autora. Em caso de consolidação da propriedade para a instituição financeira credora da alienação fiduciária, CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), neste último caso, com incidência de juros de mora em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da assinatura do contrato (dia de entrega do bem);

CONDENAR os requeridos ao pagamento de 441 sacas de soja no valor de R$ 62,80 (sessenta e dois reais e oitenta centavos) para cada saca de soja, cujo montante foi apurado pela cotação de 30.07.2019 na praça de Diamantino/MT, o que equivale à R$ 27.694,80 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais
e oitenta centavos), com incidência de juros de mora em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento (30.07.2019);

CONDENAR os requeridos ao pagamento de 10% do valor atrasado à autora e a título de punição pela mora (cláusula penal), readequando o disposto na cláusula sétima do contrato de id 49592424, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação;

CONDENAR as partes ao pagamento das custas, na proporção de metade para cada e por força do artigo 86 do Código de Processo Civil.
do autor no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;

CONDENAR a autora ao pagamento dos honorários do advogado dos requeridos no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor pedido na inicial menos o da condenação), nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.
”

Em razões recursais (ID. 293370859), os apelantes sustentam
preliminarmente a ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito,
a inexistência de dano moral indenizável.

A parte apelada
não
apresent
ou
contrarrazões (ID.
293370863
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID. 293370861).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
MARCOS PRATES
e
LENISE MARIA ARRUDA PRATES

APELADO
:
TATIANA BORGES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 293370856), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Tatiana Borges da Silva em face de Marcos Prates e
Lenise
Maria de Arruda Prates, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 70.560,00, correspondente a 441 sacas de soja, e R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
h
ouve inadimplemento parcial do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 06/05/2018 (ID. 293370410), notadamente pela não entrega da segunda parcela convencionada no montante de 441 sacas de soja, equivalentes a R$ 70.560,00;

O inadimplemento contratual e a consequente
busca
e apreensão do veículo VW Saveiro, utilizado como meio de trabalho pela autora, ensejaram danos morais indenizáveis;

Rejeitou-se o pedido de condenação ao pagamento de R$ 453.094,74 com base em juros pactuados contratuais e não comprovados, acolhendo parcialmente os pedidos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva

A parte apelante suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam de
Lenise
Maria de Arruda Prates.

Todavia, conforme verifica-se dos autos, a referida preliminar já foi objeto de análise e rejeitada pelo Juízo de origem em decisão interlocutória (ID. 293370447), proferida em 25/04/2024. Contra tal decisão, não houve interposição de recurso no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão temporal.

Convém ressaltar que não é aplicável, no caso, o art. 1.009, § 1o do CPC, uma vez que este se reporta apenas às questões resolvidas pelo Juízo ao longo da fase de conhecimento,
por meio de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento
.

Ressalto que muito embora não haja previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência é no sentido de que
acolhe ou rejeita
a tese de
ilegitimidade passiva
por meio de decisão interlocutória desafia a interposição de agravo de instrumento com fulcro na taxatividade mitigada (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.696.396).

A propósito:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
CABIMENTO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e § 8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265388120248110000,
Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE REJEITA A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
CABIMENTO DO RECURSO
- TEORIA DA ASSERÇÃO - APLICAÇÃO.
A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva reveste-se de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, autorizando o cabimento do agravo de instrumento contra ela
. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido, à luz das afirmações da parte demandante na inicial.

(TJ-MG - AI: 10000210161063001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– DECISÃO AGRAVÁVEL PORQUE IMPLICA EM EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – INCLUSÃO DE EMPRESA SÓCIA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, exclui o litisconsorte da lide, é recorrível por agravo de instrumento por força da regra contida no art. 1.015,
inc
. VII, do CPC
. O fato de a
empresa-agravada
ser sócia da empresa onde ocorreu o acidente não autoriza a sua inclusão no polo passivo da ação se ela não teve qualquer participação no evento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014117-69.2018 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2019)

Dito isso
,
ensina Daniel Amorim Assumpção:

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. (...) As decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Novo CPC se não forem recorridas por meio do agravo de instrumento serão cobertas pelo fenômeno da preclusão. Por outro lado, não sendo cabível tal espécie de recurso não haverá preclusão imediata de tais decisões, que poderão ser impugnadas como preliminar de apelação contra a sentença ou nas contrarrazões desse recurso. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 13. ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018. p.436 e p.1643).

Nesse viés, o art. 505 do CPC enuncia que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Já o art. 507 do CPC
estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Dessa forma, não conheço do recurso quanto a esta preliminar.

2. Ausência de dano moral indenizável

Os apelantes sustentam que não houve abalo moral, mas mero dissabor decorrente de relação contratual
mal sucedida
, sem qualquer situação vexatória ou ofensiva à dignidade da apelada.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o inadimplemento contratual dos recorrentes acarretou significativa alteração na rotina da autora, a qual se viu impedida de utilizar o automóvel VW Saveiro Cross, utilizado para o desenvolvimento de suas atividades cotidianas e profissionais, notadamente ligadas à piscicultura
.

Ademais,
o inadimplemento contratual por parte
dos apelante

ocasionou a Busca e Apreensão
do veículo em posse da autora, ora apelada,
sendo evidente
que tal situação
provoca
constrangimento
, sobretudo considerando que
a autora não deu causa ao fato.

Não obstante, a
autora
ainda foi
compelida a adquirir outro veículo para suprir suas necessidades básicas e laborais, o que evidencia a extensão dos prejuízos experimentados. Assim, o dano moral não se confunde com mero aborrecimento, sendo manifesta a existência de abalo relevante, passível de indenização.

Todavia, entendo que o
valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$
10
.000,00)
mostra-se
excessivo
,
devendo

ser reduzido
para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância

a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
em parte
do recurso
e
DOU
-LHE
PARICAL
PROVIMENTO
,
tão somente
para
reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se
integralmente
os demais termos d
a sentença recorrida.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025